Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FIADOR. PESSOA JURÍDICA. OUTORGA UXÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Na hipótese em que o pedido de despejo se funda no inadimplemento não incide a regra que determina a notificação prévia para a retomada do imóvel, a ser promovida pelo locador em favor do locatário. Lei 8.245/1991, art. 57.
2. No caso em que a fiança é prestada por pessoa jurídica de responsabilidade limitada, na hipótese de inadimplemento do locatário, a quitação da dívida sujeitará o patrimônio da própria pessoa jurídica fiadora e não dos sócios que participam da sociedade empresária. Logo, no caso, não há que se falar em outorga uxória. Princípio da autonomia patrimonial.
3. A jurisprudência do c. STJ restringe a legitimidade para a alegação de nulidade da fiança ao cônjuge prejudicado e não àquele que se obrigou pela garantia ofertada.
4. Recurso conhecido e não provido.